Tribunal: TJMT
Processo: 0023400-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023400-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EMBARGANTE), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por FERNANDO CORREA MEYER, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 0023400.15.2015.811.0041, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E DESPROVEU O DE FERNANDO CORREA MEYER. (id. 123166462)

Sustenta a parte embargante que alegou em seu apelo que não há nos autos qualquer prova de que a Unimed tenha cumprido com as disposições legais, estatutárias e regimentais relativas à eliminação de um cooperado de seu Quadro, afirmando não ter sido informado de sua exclusão; portanto o v. acórdão afirma que a requerida comprovou o envio de carta registrada informando da exclusão do autor dos quadros de cooperados.

Assevera que o v. acórdão se ancorou em prova inexistente, eis que a carta não existe, que a Unimed não lhe comunicou a eliminação.

Salienta que os presentes embargos não pretendem rediscussão das matérias adiante colocadas, vez que, de fato, o v. acórdão não enfrentou, data venia, todos os argumentos postos no apelo, capazes de infirmar tanto a conclusão adotada pela julgadora de 1o grau quanto a adotada por esse douto colegiado.

Acrescenta que desde a peça defensiva nenhum outro documento foi apresentado pela ré Unimed dando conta da eliminação deste embargante de seu quadro de cooperados.

Alega que o acórdão equipara a referida intimação a um processo disciplinar previsto pelo Regimento Interno, como se fosse ela, a intimação, o devido processo legal, possibilitando a eliminação do cooperado. Mas a intimação se deu apenas para prestar esclarecimentos quanto à falta de produtividade.

Assevera restar claro que o v. acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, em especial nas razões de apelação, capazes de infirmar a conclusão adotada pela decisão embargada. Há violação, pois, ao disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

Requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios e, uma vez analisados os fatos e o direito, digne-se essa Colenda Câmara de se pronunciar expressamente sobre as matérias atrás colocadas, para os devidos fins e efeitos de direito, em especial para fins de prequestionamento de matérias.

Contrarrazões. (id. 125014650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por FERNANDO CORREA MEYER, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 0023400.15.2015.811.0041, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E DESPROVEU O DE FERNANDO CORREA MEYER (id. 123166462),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EXCLUSÃO AUTOR DOS QUADROS COOPERADOS – PLANO DE SAÚDE FAMA – FALTA DE PRODUÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA – PRAZO TRANSCORRIDO – POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Incorrendo em inércia após notificação por falta de produtividade do médico cooperado ao plano de saúde por período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em contrato e regimento interno da UNIMED, é legítima a rescisão do contrato pela operadora. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nota-se que no
v.
acórdão, foi analisado o ponto no qual a parte embargante afirma ser omisso, eis que não vislumbrou fundamentação da parte autora/apelante que justificasse o acolhimento do presente recurso; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022